Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
2. A pretensão da parte autora é de obter a nulidade do contrato de empréstimo realizado e das operações de transferências de valores subsequentes, decorrente de fraude perpetrada por terceiros.
3. A contestação do BRB reproduz com detalhes técnicos o que ocorreu, pelo que transcrevo:
“Prezados, Contestação analisada e INDEFERIDA. As transações foram realizadas pelo dispositivo do cliente. Trata-se de golpe por Engenharia Social e Phishing. Não há falha de segurança do BRB nos canais de acesso às contas, visto que para a efetivar a fraude há a necessária participação do cliente, que acata o contato do fraudador e fornece-lhe permissão ao uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao Mobile BRB. Esse procedimento está fora dos padrões utilizados pelos Bancos. O BRB não realiza ligação solicitando instalação de aplicativo em seus dispositivos, em caso de dúvidas entre em contato imediatamente com sua agência. Dicas para evitar fraudes: O Banco não efetua ligação para os clientes pedindo senha nem o número do cartão; O Banco não envia pessoas para retirada do cartão em sua residência; O Banco não liga para pedir que realize transferência ou qualquer tipo de pagamento; Ao receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o cliente deve desligar e ligar diretamente para os telefones disponíveis no cartão para averiguar a situação; Ao recebeu um SMS ou e-mail do Banco com um link, apague a mensagem e ligue para sua agência via Telebanco; Multiplique os cuidados e não passe a senha a ninguém. Dados das Transações: Débito de PIX no valor de R$2.700,00 em 26/04/2022 às 12:04:02 para BARBEARIA NA QUEBRADA, na instituição BCO C6 S.A., Agência 1 Conta 19646020; Crédito de empréstimo no valor de R$10000,00 em 26/04/2022 às 12:10:11; Débito de PIX no valor de R$2.000,00 em 26/04/2022 às 12:08:32 para PAGSMILE, na instituição BCO BS2 S.A., Agência 1 Conta 2151820;
O aplicativo Any Desk foi instalado no celular da cliente em 26/04/2022 e permitiu que o golpista acessasse o BRB Mobile no seu dispositivo celular ID 433BE1AB99D52500 que já possuía acesso ao BRB desde 11/01/2022.”
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa Anjo da Guarda ou Anjo Guardião, na verdade deu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
5. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo meio do aplicativo do Banco.
6. O exame do extrato bancário juntado aos autos no ID 41885199 - Pág. 1 indica que no dia anterior ao do golpe o saldo da conta corrente da parte autora era de R$ 425,43. As operações de transferência por meio do PIX realizadas no dia seguinte, nos valores de R$ 2.000,00 e de R$ 2.700,00, somente foram concluídas porque o estelionatário realizou uma operação de crédito no valor de R$ 10.000,00.
7. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
8. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 10.000,00, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe.
9. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveriam as transferências de valores de R$ 2.000,00 e R$ 2.700,00.
10. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude. Não há reparos a serem realizados na sentença.
11 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.